Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-20.2023.8.11.0020
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-20.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 717.115.631-10 (APELANTE), CAMILA RODRIGUES DA SILVA DIAS - CPF: 048.498.731-38 (TESTEMUNHA), J R FERREIRA LTDA - CNPJ: 37.517.592/0001-23 (VÍTIMA), MARIA ESTER (TESTEMUNHA), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (TESTEMUNHA), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO REALIZADA POR POLICIAIS CIVIS. INOBSERVÂNCIA AO RITO DO ART. 226 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA BASEADA EM CONHECIMENTO PRÉVIO E ANÁLISE DE IMAGENS. ATO DISTINTO DO RECONHECIMENTO FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. PROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PERCEPÇÃO SUBJETIVA DOS AGENTES POLICIAIS SOBRE "TREJEITOS" DO AUTOR EM VÍDEO DE SEGURANÇA. RÉU COM ROSTO COBERTO NAS FILMAGENS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. CONFISSÃO INFORMAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
RECURSO PROVIDO
. DEMAIS TESES PREJUDICADAS
.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão, saber se:

(I) a identificação do réu por policiais civis via imagens de segurança configura nulidade por violação ao art. 226 do CPP;

(
II
) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(
III
) a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância;

(IV) deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo e a majorante do repouso noturno;

(
V
) a pena e o regime inicial de cumprimento admitem abrandamento.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a identificação realizada pelos policiais, baseada no cruzamento de imagens de segurança com o conhecimento prévio do investigado, é diligência investigativa válida e distinta do reconhecimento formal de pessoas.

4. No mérito, a absolvição é impositiva devido à fragilidade probatória, uma vez que a autoria se fundou apenas em critérios subjetivos dos policiais (trejeitos e porte físico) em vídeo onde o autor estava encapuzado, sem reconhecimento pela vítima, sem perícia técnica e sem apreensão da
res furtiva
.

5. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

6. Em virtude da absolvição do apelante, restam prejudicadas as teses de atipicidade material (insignificância) e as pretensões de readequação da dosimetria penal e do regime prisional.

IV. Dispositivo e tese:

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Teses de julgamento:

“1. A identificação de suspeito por policiais através de imagens de câmeras de segurança, baseada em conhecimento prévio da pessoa do investigado, constitui ato investigativo distinto do reconhecimento formal e não enseja nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP.

2. A condenação criminal exige prova segura da autoria, sendo insuficiente para o decreto condenatório a mera identificação subjetiva por policiais baseada em características genéricas e trejeitos em vídeo inconclusivo, desacompanhada de outros elementos objetivos de convicção.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, I. CPP, art. 226 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - Apelação Criminal: 00140514820168110042, Relator: Jones Gattass Dias, Julgamento: 17/05/2025, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 17/05/2025.

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. D
Rª
.
HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA
(RELATOR
A CONVOCADA
).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio Marques Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a
D
efesa suscit
ou
, preliminarmente, a
nulidade
da identificação realizada pelos policiais e da suposta confissão informal, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.258).

No mérito, pleite
ou
a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP), sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na opinião subjetiva dos policiais a partir de vídeo inconclusivo, sem reconhecimento pela vítima ou apreensão da
res
. Subsidiariamente, requer
eu
a
absolvição
por
atipicidade material da conduta
(princípio da insignificância). Na dosimetria, pugn
ou
pelo
afastamento
da qualificadora de rompimento de obstáculo,
exclusão da valoração negativa do repouso noturno
na primeira fase,
redução da pena ao mínimo legal
e fixação de
regime aberto
(id. 343768460)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

343768462
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto

(
id.
347390373
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

I. Da Preliminar de Nulidade da Identificação Policial

A
D
efesa argui
u
a nulidade da prova de autoria, sustentando que a identificação do réu realizada pelos policiais civis — com base nas imagens das câmeras de segurança — constitui um "reconhecimento informal" que desrespeitou o rito do art. 226 do CPP.

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

A exigência de estrita observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal aplica-se precipuamente aos casos de reconhecimento de pessoas, ato em que a vítima ou testemunha é chamada a apontar, dentre outras pessoas, aquela que teria praticado o delito, baseando-se na memória visual do fato.

No caso, a diligência policial não se configurou como um ato de reconhecimento formal de pessoa desconhecida. Trata-se, em verdade, de uma
identificação
realizada no curso de investigação preliminar por agentes estatais que já possuíam conhecimento prévio acerca do investigado.

Os policiais civis relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que, ao analisarem as imagens do circuito interno de segurança, identificaram o réu com base em características físicas e comportamentais que lhes eram familiares, visto que Marcos Antônio já era conhecido no meio policial pela prática reiterada de delitos patrimoniais na região.

Portanto, não se estava diante da necessidade de submeter o suspeito ao procedimento de reconhecimento para que alguém que nunca o viu pudesse apontá-lo.

A identificação decorreu do cruzamento de dados da investigação preliminar (imagens do fato
versus
conhecimento prévio da pessoa do réu pelos agentes), ato investigativo válido e distinto do reconhecimento formal previsto na lei processual.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II. Do Mérito

No mérito, a
D
efesa pleite
ou
a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a autoria delitiva não restou comprovada de forma segura.

A materialidade do delito de furto qualificado está demonstrada pelo
boletim de ocorrência, pelo laudo pericial de local de crime (que atestou o arrombamento da porta de acesso e grade)
,
pelas imagens da
câmera
de segurança

e pela prova oral colhida.

Contudo
, a autoria delitiva permanece
duvid
osa, não havendo nos autos elementos de prova robustos e suficientes para sustentar, com a certeza necessária, um decreto condenatório.

Para contextualizar a fragilidade probatória, cumpre revisitar os elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, analisando a versão do réu, das vítimas e das testemunhas.

Inicialmente, quanto ao
réu Marcos Antônio Marques Ferreira
, na fase do inquérito policial, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, ao ser interrogado, negou veementemente a prática deste delito específico, embora tenha admitido envolvimento em outros furtos apurados em investigações distintas.

No que tange à
vítima Camila Rodrigues da Silva Dias
,

funcionária da loja,
na fase policial, relatou que, ao chegar na loja pela manhã, constatou o arrombamento e a subtração dos bens. Contudo, ao ser questionada sobre a autoria, afirmou que visualizou as gravações das câmeras de segurança, mas não reconheceu o suspeito nas filmagens, descrevendo apenas um rapaz magro, alto, de boné e com bandana cobrindo o rosto, asseverando não saber quem era tal pessoa. Em juízo, a testemunha ratificou seu depoimento anterior, confirmando que não foi possível identificar o autor do furto pelas imagens, justamente porque ele estava com o rosto coberto/encapuzado.

A proprietária do estabelecimento,
Maria Ester Barrantes Ferreira
(ouvida como informante/vítima), em juízo, confirmou a materialidade do furto e o
modus operandi
(arrombamento), mas não apontou a autoria, limitando-se a narrar o prejuízo sofrido.

Por fim, as
testemunhas policiais
, na fase inquisitorial, elaboraram relatório de investigação atribuindo a autoria ao apelante com base na análise das imagens de segurança.

Em juízo, o investigador
Márcio Lázaro de Carvalho
afirmou que, ao analisar as filmagens, a equipe policial concluiu que o autor era o réu, conhecido pela alcunha de "Cabelo" ou "Cabeludo". Explicou que a identificação se baseou na estatura e, principalmente, nos "trejeitos de andar" do indivíduo que aparece no vídeo, uma vez que o
modus operandi
era semelhante a outros furtos ocorridos na cidade. Acrescentou ainda que, em momento posterior, ao ser preso por outros fatos, o réu teria confessado informalmente a autoria deste delito na delegacia.

No mesmo sentido, o policial
Maxfábio
Martins de Oliveira
declarou em juízo que as vestes e o modo de andar visualizados nas imagens indicavam ser o réu o autor do crime.

Diante desse quadro probatório
,
percebe-se que a acusação depende quase exclusivamente da percepção dos policiais sobre as imagens. O ponto central é que o vídeo não mostra o rosto do autor — e isso foi confirmado por quem assistiu às gravações, inclusive pela funcionária. Assim, a atribuição de autoria foi feita por critérios subjetivos (jeito de andar, porte físico, roupas e suposta semelhança do “
modus operandi
”), sem apoio em uma perícia técnica de comparação.

Seria diferente, por exemplo, se houvesse um laudo analisando de forma científica características do indivíduo nas imagens, ou algum método que reduzisse o risco de erro na identificação.

Além disso, a suposta “confissão informal” não foi formalizada no inquérito, no qual o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, ele negou o crime.

Dessa forma
, mesmo que tenha sido mencionada pelos policiais, essa afirmação não tem,
por si só
, força para sustentar uma condenação, especialmente porque não passou por registro formal e não foi confirmada de modo consistente na fase judicial.

Outro ponto importante
é que
os bens furtados (caixa de som e dinheiro) não foram encontrados com o réu. Ou seja, não houve recuperação da
res furtiva
em sua posse nem qualquer prova material direta de ligação com o crime. As apreensões mencionadas no processo, conforme indicado, se relacionam a outros crimes e não estabelecem ligação concreta com este fato específico.

É verdade que depoimentos policiais podem ser prova válida e, em muitos casos, ajudam a esclarecer a dinâmica do crime.
Todavia
, aqui, eles não vêm acompanhados de elementos objetivos de confirmação.

Dizer que “
parece ser o réu pelo jeito de andar
” pode até funcionar como indício, mas indício isolado não é o mesmo que prova segura. Quando não há reconhecimento seguro, não há perícia de imagem e não há vínculo material (como a apreensão dos objetos), o conjunto probatório fica insuficiente para a condenação.

No processo penal, a condenação exige certeza além de dúvida razoável. Isso significa que o juiz não pode condenar com base em probabilidade, intuição ou mera impressão. Se a prova não elimina a dúvida sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, preservando-se a garantia de que ninguém será condenado sem prova consistente.

Essa orientação aparece na jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos de prova frágil de autoria
, vejamos
:

“(...). 9.
Diante da dúvida razoável sobre a autoria e da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 386, VII, do CPP, como garantia do devido processo legal
. (...)”. (TJ-MT - Apelação Criminal: 00140514820168110042, Relator: Jones Gattass Dias, Julgamento: 17/05/2025, Terceira Câmara Criminal, Publicação: 17/05/2025)

Desta forma
, como a prova de autoria é fraca e não há elementos objetivos que vinculem o réu ao crime ou aos bens furtados, a sentença deve ser reformada para absolvê-lo. Do conjunto apresentado, não se obtém a segurança necessária para manter um decreto condenatório.

Com a absolvição, ficam prejudicadas as demais teses

À vista de todo o
exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio Marques Ferreira
, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026